Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700369-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIANGELA RODRIGUES COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo INAS/DF em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência. A decisão determinou o fornecimento do medicamento importado cannabidiol à agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da ordem. O agravante sustenta que é vedada a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa em face da Fazenda Pública. Afirma ainda que o prazo para cumprimento da decisão é exíguo e que eventual montante bloqueado na demanda irá interferir na prestação de serviços aos demais usuários. DECIDO. Recurso tempestivo e dispensado de preparo (isenção legal). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Verifica-se que o processo de origem, no 0700985-28.2025.8.07.0018, foi distribuído para a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, que declinou da competência em favor da 6a Vara da Fazenda Pública; esta, por sua vez, declinou para o 1o Juizado da Fazenda Pública. Tendo em vista se tratar de medicamento não padronizado e ante a ausência do cadastro no RENAME, foi suscitado conflito de competência, por envolver complexidade da matéria. Embora os autos permaneçam suspensos até o julgamento do conflito de competência, a 2a Câmara Cível designou o 1o Juizado da Fazenda Pública para resolver, em caráter temporário, as medidas urgentes. Consta da decisão agravada proferida pelo 1o Juizado da Fazenda Pública (ID 225900699 dos autos de origem): “DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para que a parte requerida proceda ao fornecimento do medicamento HOH OIL FULL SEPECTRUM 3000MG à autora, nos moldes pleiteados no relatório médico de id.224794304, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da ordem.” Conforme documentação juntada aos autos de origem, o relatório médico (ID224794301 - pág. 1 e 2 dos autos de origem) informa que a parte já fez uso de diversas medicações para o tratamento de dor crônica refratária, que se caracteriza por ser contínua, diária e intensa, e corrobora que o uso da medicação pleiteada melhora a qualidade de vida da agravada, e permite menos efeitos deletérios comumente associados à dor, como ansiedade, depressão, insônia e transtornos cognitivos. Conforme consta do aludido laudo médico, a agravada já foi submetida a outros tratamentos (antinflamatórios, antidepressivos, analgésicos, opioides e hidroxicloroquina), sem sucesso. Em que pese a situação vivenciada pela agravada, nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado. Em primeiro lugar, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RESp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência. Apesar do relatório médico favorável e da comprovada hipossuficiência da agravada (carteira de trabalho sob o ID 224793236 dos autos de origem), a medicação importada HOH OIL FULL SEPECTRUM 3000MG não possui registro na ANVISA. Ademais, nos termos do Enunciado no 18 do CNJ, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS. Cumpre observar, por fim, que há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que na eventualidade de o pedido ser julgado improcedente, a agravada não terá condições de arcar com a despesa da medicação disponibilizada, tendo em vista os custos da medicação (R$ 5.969,52 mensais, ou seja, R$71.634,24 anual), frente à hipossuficiência da agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora